Tribunal: TJPA
Processo: 0800088-80.2019.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10497 - Subsídios
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800088-80.2019.8.14.0096

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

APELADO: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA PELO SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ – SINTEPP. REPASSE DE VERBAS DO FUNDEB. PRECATÓRIO JUDICIAL. SUBVINCULAÇÃO DA VERBA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I-

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não à subvinculação dos recursos provenientes do Precatório nº 0129934-67.2018.4.01.9198, decorrente do processo originário nº 0003404-12.2006.4.01.3904, que tramitou perante a 1ª Vara Federal de Castanhal, referente a diferenças do Fundef, atual Fundeb, pretendendo que 60% (sessenta por cento) do valor recebido fosse destinado ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério, tudo com base no art. 60 do ADCT, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 14/96 e 53/2006; Lei nº 9.424/96 e Lei nº 11.494/2007.

II-
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF 528/DF (Arguição de Preceito Fundamental), de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, afastou a subvinculação dos valores de complementação do Fundef/Fundeb pagos pela União aos Estados e Municípios, estabelecida no art. 22 da Lei 11.494/2007.

III-
A questão parecia resolvida, todavia, o Sindicato Apelante, por meio da petição de id. nº 7904732, aduz a ocorrência de fatos novos que entende evidenciar a probabilidade do direito almejado, consubstanciado na promulgação da EC nº 114/2021, de 16.12.2021, que em seu art. 5º, parágrafo único, dispôs que os governos beneficiados aplicarão, na forma de abono, 60% dos precatórios em favor dos professores e especialistas do ensino, nisso incluídas as aposentarias e pensões.

IV- Com base nessa nova disposição constitucional, o Apelante aduz a nítida intenção do legislador em assegurar a destinação originária dos recursos de valorização do magistério, impondo, necessariamente, a subvinculação dos recursos, como defende o Sindicato.

V- No entanto, o julgamento da ADPF 528 já citada, só foi concluída pelo STF em 18.03.2022, isto é, em data posterior a promulgação da EC 114/2021, e confirmou a decisão do TCU, concluindo que os tais precatórios não precisam, necessariamente, ser despendidos em vencimentos do magistério, ou seja, o recurso está livre da subvinculação de 60% (sessenta por cento).

VI- Cabe-nos pontuar nesta oportunidade, que não se desconhece o fato de que em 12.04.2022 foi promulgada a Lei nº 14.235/2022, a qual fez inserções na Lei do novo FUNDEB (Lei nº 14.113/2020), estabelecendo que os precatórios pagos pelo União, inclusive os futuros, estão sim sujeitos à destinação mínima em prol dos servidores do ensino e, para cada profissional, o rateio será proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo exercício, além de dispor que, Estados, Distrito Federal e Municípios definirão, em leis especificas, os percentuais e os critérios para a divisão do rateio entre os profissionais beneficiados.

VII- Entretanto, conforme se extrai do voto do ministro-relator, a decisão da Suprema Corte, apesar de ter sido proferida após a EC 114/2021 e antes da Lei nº 14.325/2022 que regulamentou a questão, ela apreciou situações concretas ocorridas no passado, levando em consideração o texto constitucional e a legislação então vigentes, quando inexistia legislação específica sobre o uso dos precatórios do Fundef/Fundeb.

VIII- O caso apreciado pelo Supremo Tribunal Federal apresenta correlação com o ora em análise, tendo em vista que a presente ação fora ajuizada em 05/2019, quando ainda não existia legislação sobre a matéria.

IX- Nesse diapasão, entendo que, nos precatórios do Fundef/Fundeb pagos pela União antes de 16.12.2021, data da EC 114/2021, inexiste a subvinculação pleiteada pelo Sindicato, de modo que os governos não precisavam, à época, destinar 60% (sessenta por cento) do valor aos profissionais do magistério, incluindo aposentados e pensionistas, desde que, os valores sejam usados em gastos relacionados à manutenção e desenvolvimento do ensino público básico.

X- Recurso conhecido e desprovido. Decisão Unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos três dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ - SINTEPP
, manifestando seu inconformismo com a decisão proferida pelo M.M Juízo de Direito da Vara Única de São Francisco do Pará, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ
.

Historiando os fatos, o Sindicato propôs ACP visando assegurar a correta aplicação dos recursos provenientes do Precatório nº 0129934-67.2018.4.01.9198, decorrente do processo originário nº 0003404-12.2006.4.01.3904, que tramitou perante a 1ª Vara Federal de Castanhal, referente a diferenças do Fundef, atual Fundeb, para que os recursos recebidos fossem aplicados 100% na educação, sendo no mínimo 60% para pagamento da remuneração dos profissionais de magistério.

A liminar foi indeferida (id. nº 5491865).

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo a prolação de sentença que julgou improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos (id. nº 5491896):

“(...)
Nesse sentido, a pretensão do autor em realizar o pagamento dos valores diretamente aos profissionais de educação, não possui nenhum respaldo legal, cabendo ao legislativo municipal a definição da aplicação da verba, na forma do orçamento, obedecidos os critérios da lei especial que regula a matéria.

Por todo o exposto, indefiro o pedido inicial e julgo o processo com resolução de mérito na forma do art. 487-I do CPC. Deixo de condenar o requerido em custas do processo e honorários advocatícios, em razão da gratuidade processual.
(...)”

Inconformado, o SINTEPP interpôs o presente recurso de apelação (id. nº 5491899).

Em suas razões, ratifica os argumentos contidos na inicial, além de aduzir fatos novos, concretizado na publicação da Lei Federal nº 14.057/2020, que disciplina o acordo com credores para pagamento com desconto de precatórios federais e o acordo terminativo de litígio contra a Fazenda Pública, onde o parágrafo único do art. 7º, previa o percentual de repasse para os profissionais do magistério.

Aponta que ao sancionar a lei, o Presidente da República resolveu vetar o parágrafo único desse artigo, porém, o Congresso Nacional, ao analisar o veto, decidiu rejeitá-lo, transformando em lei o dispositivo legal supracitado.

Afirma que a decisão parlamentar se coaduna ao entendimento jurisprudencial majoritário, que vinha se consolidando pelo atendimento dos percentuais exigidos pela Constituição Federal.

Defende que a fundamentação adotada na sentença não deve permanecer, visto que há disposição legal expressa acerca da matéria que impõe a destinação originária, inclusive para fins de garantir pelo menos 60% do seu montante para os profissionais do magistério.

Assevera que tal fato jurídico afasta a exigência de lei municipal que preveja a destinação dos recursos do precatório do Fundeb, pois o que se discute é o direito com base em lei federal, cabendo ao Prefeito Municipal simplesmente incluí-lo na lei orçamentária por meio de crédito suplementar, como ocorre em diversos outros municípios.

Com esses argumentos, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, no sentido de reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, para obrigar o Município de São Francisco do Pará a aplicar integralmente na educação, o valor recebido referente ao precatório do Fundeb.

O Município de São Francisco do Pará apresentou contrarrazões, refutando os argumentos do recorrente (id. nº 5491909).

Instada a

se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso (id. nº 6710922).

Em petição de id. nº 7904732, o SINTEPP apresenta fatos novos que envolvem a demanda e que entende evidenciar a probabilidade do direito pleiteado, qual seja, a emenda constitucional nº 114, promulgada pelo Congresso Nacional, em 16.12.2021.

Em razão da petição supracitada, determinei a intimação do Município de São Francisco do Pará, bem como da Procuradoria de Justiça para, querendo, se manifestarem nos autos.

O Ente Municipal apresentou manifestação aduzindo que os fatos apresentados pelo peticionante não são novos, tratando-se de modificação constitucional promovida pela emenda constitucional nº 114, que alterou o regime de precatório e que em nada altera o entendimento proferido nos presentes autos (id. nº 9002784).

A Procuradoria de Justiça, por sua vez, ratificou os termos da manifestação já apresentada nos autos (id. nº 9084158).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso voluntário.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não à subvinculação dos recursos provenientes do Precatório nº 0129934-67.2018.4.01.9198, decorrente do processo originário nº 0003404-12.2006.4.01.3904, que tramitou perante a 1ª Vara Federal de Castanhal, referente a diferenças do Fundef, atual Fundeb, pretendendo que 60% (sessenta por cento) do valor recebido fosse destinado ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério.

O Sindicato Apelante fundamentou seu pedido no art. 60 do ADCT, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 14/96 e 53/2006; Lei nº 9.424/96 e Lei nº 11.494/2007.

Pois bem.

Para melhor compreensão da controvérsia, necessário fazermos uma breve contextualização dos fatos e dos dispositivos legais mencionados.

O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF, criado pela EC 14/1996 e regulamentado pela Lei nº 9.424/96, visava assegurar a distribuição de recursos para custeio do ensino fundamental entre estados e municípios, de acordo com o número de estudantes nas respectivas redes de ensino.

Posteriormente, foi substituído pelo FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, criado pela EC 53/2006 e regulamentado pela Lei nº 11.494/2007.

É um fundo especial, de natureza contábil e de âmbito estadual, constituído por recursos provenientes de impostos e de transferências dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, vinculados necessariamente à educação, por força do disposto no art. 212 da Constituição Federal. Além desses recursos, ainda compõe o Fundeb, uma parcela de recursos federais, sempre que, no âmbito de cada Estado, seu valor por aluno não alcançar o mínimo definido nacionalmente, a título de complementação financeira. Independentemente da origem do recurso, todo valor arrecadado é destinado exclusivamente para aplicação na educação básica.

A criação do Fundef/Fundeb tinha por objetivo ampliar o acesso ao ensino fundamental, valorizar o magistério e aprimorar a educação, aumentando a qualidade do ensino a nível nacional.

A EC 14/96, que deu nova redação ao art. 60 do ADCT, disciplinou o fundo da seguinte maneira:

Art. 60. Nos dez primeiros anos da promulgação desta Emenda, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios destinarão não menos de sessenta por cento dos recursos a que se refere o caput do art. 212 da Constituição Federal, à manutenção e ao desenvolvimento do ensino fundamental, com o objetivo de assegurar a universalização de seu atendimento e a remuneração condigna do magistério.

§ 1º. A distribuição de responsabilidades e recursos entre os Estados e seus Municípios a ser concretizada com parte dos recursos definidos neste artigo, na forma do disposto no art. 211 da Constituição Federal, é assegurada mediante a criação, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, de um Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, de natureza contábil.

§ 2º. O Fundo referido no parágrafo anterior será constituído por, pelo menos, quinze por cento dos recursos a que se referem os arts. 155, inciso Il; 158, inciso IV; e 159, inciso |, alíneas a e b; e inciso Il, da Constituição Federal, e será distribuído entre cada Estado e seus Municípios, proporcionalmente ao número de alunos nas respectivas redes de ensino fundamental.

§ 3º. A União complementará os recursos dos Fundos a que se refere o § 7º, sempre que, em cada Estado e no Distrito Federal, seu valor por aluno não alcançar o mínimo definido nacionalmente.

§ 4º. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios ajustarão progressivamente, em um prazo de cinco anos, suas contribuições ao Fundo, de forma a garantir um valor por aluno correspondente a um padrão mínimo de qualidade de ensino, definido nacionalmente.

§ 5º. Uma proporção não inferior a sessenta por cento dos recursos de cada Fundo referido no § 1º será destinada ao pagamento dos professores do ensino fundamental em efetivo exercício no magistério.

§ 6º. A União aplicará na erradicação do analfabetismo e na manutenção e no desenvolvimento do ensino fundamental, inclusive na complementação a que se refere o § 3º, nunca menos que o equivalente a trinta por cento dos recursos a que se refere o caput do art. 212 da Constituição Federal.

§ 7º. A lei disporá sobre a organização dos Fundos, a distribuição proporcional de seus recursos, sua fiscalização e controle, bem como sobre a forma de cálculo do valor mínimo nacional por aluno.

A Lei Federal nº 9.424/96, que por sua vez regulamentou o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, na forma prevista no art. 60, §7º, do ADCT, previa em seu art. 6º, a complementação dos recursos do Fundo pela União Federal.

Em razão das atribuições contidas no art. 6º, §1º, da Lei nº 9.424/96, o Governo Federal editou o Decreto nº 2.264/1997, que fixou o método de cálculo do valor mínimo anual por aluno a ser repassado aos Estados e Distrito Federal, a título de compensação a ser paga pela União no âmbito do Fundef, todavia, tal formula de cálculo foi objeto de inúmeros questionamentos judiciais, em diversas ações, e no julgamento do Recurso Especial nº 1.101.015/BA, de relatoria do saudoso Ministro Teori Zavascki, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a ilegalidade da metodologia do Decreto 2.264/1997, sob o argumento de que o cálculo deveria levar em consideração a média nacional prevista na Lei nº 9.424/96:

ADMINISTRATIVO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEF. VALOR ANUAL MÍNIMO POR ALUNO - VMAA. FIXAÇÃO. CRITÉRIO: MÉDIA NACIONAL. 1. Para fins de complementação pela União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEF (art. 60 do ADCT, redação da EC 14/96), o "valor mínimo anual por aluno"(VMAA), de que trata o art. 6º, 8 1º da Lei 9.424/96, deve ser calculado levando em conta a média nacional. Precedentes. 2. Recurso especial a que se nega provimento. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução ST] 08/08. (REsp 1101015/BA, Rel. Ministro Teori Zavascki, DJe de 2.6.2010).

Na mesma linha de raciocínio, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento de diversas ações cíveis originárias, também reconheceu a ilegalidade da fórmula de cálculo adotada pelo Decreto nº 2.264/97 para definição do valor anual por aluno, utilizado como parâmetro para complementação de valores a serem repassados pela União no contexto do Fundef (
ACO 701 AgR/AL, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26.5.2020; ACO 648/BA, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão Min. Edson Fachin, DJe de 8.3.2018; ACO 722 AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 18.2.2020; entre outras)
.

Nos precedentes da Suprema Corte, não houve apenas a declaração de ilegalidade do Decreto nº 2.264/1997 na parte em que fixou metodologia de cálculo do valor mínimo anual por aluno em desacordo com a média nacional, como, também, houve o reconhecimento do dever da União de suplementar os recursos que repassou a menor às unidades da Federação por erro de cálculo, com determinação de que esses valores fossem destinados a ações de desenvolvimento e manutenção do ensino, o que resultou no reconhecimento de dividas milionárias da União com diversos entes da Federação, pelo repasse a menor dos valores a título de complementação do Fundef.

No ano de 2006, a EC 53/2006 deu nova redação ao art. 60 do ADCT, nos seguintes termos:

Art. 60. Até o 14º (décimo quarto) ano a partir da promulgação desta Emenda Constitucional, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios destinarão parte dos recursos a que se refere o caput do art. 212 da Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento da educação básica e à remuneração condigna dos trabalhadores da educação, respeitadas as seguintes disposições:

I - a distribuição dos recursos e de responsabilidades entre o Distrito Federal, os Estados e seus Municípios é assegurada mediante a criação, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, de um Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, de natureza contábil;

II - os Fundos referidos no inciso I do caput deste artigo serão constituídos por 20% (vinte por cento) dos recursos a que se referem os incisos I, II e III do art. 155; o inciso II do caput do art. 157; os incisos II, III e IV do caput do art. 158; e as alíneas a e b do inciso I e o inciso II do caput do art. 159, todos da Constituição Federal, e distribuídos entre cada Estado e seus Municípios, proporcionalmente ao número de alunos das diversas etapas e modalidades da educação básica presencial, matriculados nas respectivas redes, nos respectivos âmbitos de atuação prioritária estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 211 da Constituição Federal;

III - observadas as garantias estabelecidas nos incisos I, II, III e IV do caput do art. 208 da Constituição Federal e as metas de universalização da educação básica estabelecidas no Plano Nacional de Educação, a lei disporá sobre:

a) a organização dos Fundos, a distribuição proporcional de seus recursos, as diferenças e as ponderações quanto ao valor anual por aluno entre etapas e modalidades da educação básica e tipos de estabelecimento de ensino;

b) a forma de cálculo do valor anual mínimo por aluno;

c) os percentuais máximos de apropriação dos recursos dos Fundos pelas diversas etapas e modalidades da educação básica, observados os arts. 208 e 214 da Constituição Federal, bem como as metas do Plano Nacional de Educação;

d) a fiscalização e o controle dos Fundos;

e) prazo para fixar, em lei específica, piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica;

IV - os recursos recebidos à conta dos Fundos instituídos nos termos do inciso I do caput deste artigo serão aplicados pelos Estados e Municípios exclusivamente nos respectivos âmbitos de atuação prioritária, conforme estabelecido nos §§ 2º e 3º do art. 211 da Constituição Federal;

V - a União complementará os recursos dos Fundos a que se refere o inciso II do caput deste artigo sempre que, no Distrito Federal e em cada Estado, o valor por aluno não alcançar o mínimo definido nacionalmente, fixado em observância ao disposto no inciso VII do caput deste artigo, vedada a utilização dos recursos a que se refere o § 5º do art. 212 da Constituição Federal;

VI - até 10% (dez por cento) da complementação da União prevista no inciso V do caput deste artigo poderá ser distribuída para os Fundos por meio de programas direcionados para a melhoria da qualidade da educação, na forma da lei a que se refere o inciso III do caput deste artigo;

VII - a complementação da União de que trata o inciso V do caput deste artigo será de, no mínimo: (...)

VIII - a vinculação de recursos à manutenção e desenvolvimento do ensino estabelecida no art. 212 da Constituição Federal suportará, no máximo, 30% (trinta por cento) da complementação da União, considerando-se para os fins deste inciso os valores previstos no inciso VII do caput deste artigo;

IX - os valores a que se referem as alíneas a, b, e c do inciso VII do caput deste artigo serão atualizados, anualmente, a partir da promulgação desta Emenda Constitucional, de forma a preservar, em caráter permanente, o valor real da complementação da União;

X - aplica-se à complementação da União o disposto no art. 160 da Constituição Federal;

XI - o não-cumprimento do disposto nos incisos V e VII do caput deste artigo importará crime de responsabilidade da autoridade competente;

XII - proporção não inferior a 60% (sessenta por cento) de cada Fundo referido no inciso I do caput deste artigo será destinada ao pagamento dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício.

§ 1º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão assegurar, no financiamento da educação básica, a melhoria da qualidade de ensino, de forma a garantir padrão mínimo definido nacionalmente.

§ 2º O valor por aluno do ensino fundamental, no Fundo de cada Estado e do Distrito Federal, não poderá ser inferior ao praticado no âmbito do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF, no ano anterior à vigência desta Emenda Constitucional.

§ 3º O valor anual mínimo por aluno do ensino fundamental, no âmbito do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, não poderá ser inferior ao valor mínimo fixado nacionalmente no ano anterior ao da vigência desta Emenda Constitucional.

§ 4º Para efeito de distribuição de recursos dos Fundos a que se refere o inciso I do caput deste artigo, levar-se-á em conta a totalidade das matrículas no ensino fundamental e considerar-se-á para a educação infantil, para o ensino médio e para a educação de jovens e adultos 1/3 (um terço) das matrículas no primeiro ano, 2/3 (dois terços) no segundo ano e sua totalidade a partir do terceiro ano.

Em razão da alteração constitucional, foi promulgada a Lei nº 11.494/2007 para regulamentar o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, sendo que o art. 22 da citada norma estabelecia a forma de utilização dos recursos do fundo,
in verbis
:

Lei nº 11.494/2007

Art. 22. Pelo menos 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública.
grifei

Em razão da grande soma dos valores devidos pela União, no ano de 2020, ao editar a Lei Federal nº 14.057/2020, o legislador previu que os precatórios oriundos daquelas dívidas fossem objeto de acordos diretos, nos termos dos arts. 1º e 3º da referida lei e do art. 100, §20º, da Constituição Federal, que autorizam a realização de acordos para pagamento de precatórios de grande valor, com redução máxima de 40% (quarenta por cento) do valor atualizado do crédito.

O art. 7º, caput, da citada lei, estabeleceu que os acordos a que se refere também contemplaria os precatórios oriundos de demanda judicial que tenha tido como objeto a cobrança de repasses à complementação da União, aos Estados e aos Municípios por conta do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – Fundef, a que se referia a Lei nº 9.424/96.

O parágrafo único do art. 7º, por sua vez, disciplinou que os repasses previstos no caput do mesmo artigo
“deverão
obedecer à destinação originária, inclusive para fins de garantir pelo menos 60% (sessenta por cento) do seu montante para os profissionais do magistério ativos, inativos e pensionistas do ente público credor, na forma de abono, sem que haja incorporação à remuneração dos referidos servidores”
.

O artigo em questão, encontra-se assim redigido:

Lei nº 14.057/2020.

Art. 7º. Os acordos a que se refere esta Lei contemplam também os precatórios oriundos de demanda judicial que tenha tido como objeto a cobrança de repasses referentes à complementação da União aos Estados e aos Municípios por conta do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), a que se referia a
Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996
.

Parágrafo único. Os repasses de que trata o
caput
deste artigo deverão obedecer à destinação originária, inclusive para fins de garantir pelo menos 60% (sessenta por cento) do seu montante para os profissionais do magistério ativos, inativos e pensionistas do ente público credor, na forma de abono, sem que haja incorporação à remuneração dos referidos servidores.
Grifo nosso

Da leitura do dispositivo, observa-se que ele reservou
60% (sessenta por cento) dos débitos de precatório da União com estados e municípios, relativos ao FUNDEF, para pagamento de abonos a profissionais do magistério ativos, inativos e pensionistas do ente público credor, sem incorporação as suas correspondentes remunerações.

Todavia, em que pese o caput do art. 7º, não parecer padecer de qualquer inconstitucionalidade, o mesmo não se pode falar do parágrafo único do mencionado artigo, que se revela incompatível com a Carta Maior, em especial, com os art. 6º e 212, caput, da CF, que dispõe:

Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 90, de 2015)

Art. 212.
A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.

Isto se dá porque o benefício concedido pelo parágrafo único do art. 7º, da Lei 14.057/2020 não se traduz em valorização da carreira do magistério como um todo, configurando vantagem financeira a servidores, inclusive inativos e pensionistas, sem qualquer contrapartida ou investimento em serviços educacionais.

A aplicação da norma faz com que vultosos recursos do FUNDEB sejam transferidos para o pagamento de parcela pecuniária a ativos, aposentados e pensionistas da área da educação, sem que esses beneficiários ofereçam qualquer contrapartida em termos de serviços educacionais prestados a fim de se habilitarem ao recebimento daqueles valores.

Cumpre-nos destacar que, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF 528/DF (Arguição de Preceito Fundamental), de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, afastou a subvinculação dos valores de complementação do Fundef/Fundeb pagos pela União aos Estados e Municípios, estabelecida no art. 22 da Lei 11.494/2007.

Na ADPF, proposta pelo Partido Socialista Cristão, se questionou a validade constitucional de parte do Acórdão nº 1.824/2017 proferido pelo Plenário do Tribunal de Contas da União.

O ponto objeto de questionamento refere-se a situações em que Estados e Municípios obtiveram em juízo o reconhecimento do direito à complementação dos recursos provenientes do FUNDEF/FUNDEB, pois, embora o TCU tenha enfatizado a necessidade de destinação exclusiva desses valores para a manutenção e desenvolvimento da educação pública básica, mesmo quando recebidos via pagamento judicial por precatórios, teria deliberado desobrigar os gestores públicos de observar a legislação que impõe o uso desses recursos, mais especificamente, referente ao patamar mínimo de 60% (sessenta por cento) para pagamento da remuneração dos profissionais de ensino, conforme os arts. 60, XII, do ADCT e art. 22 da Lei 11.494/2007, já transcritos neste voto.

Ao final do julgamento, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, entendeu pela improcedência da ADPF, sob o fundamento de que o caráter extraordinário da complementação dessa verba justifica o afastamento da subvinculação, pois a aplicação do art. 60, XII, do ADCT, c/c art. 22 da Lei 11.494/2007, implicaria em pontual e insustentável aumento salarial dos professores do ensino básico, que, em razão da regra de irredutibilidade salarial, teria como efeito, pressionar o orçamento público municipal nos períodos subsequentes – sem o respectivo aporte de novas receitas derivadas de inexistentes precatórios –, acarretando o investimento em salários além do patamar previsto constitucionalmente, em prejuízo de outras ações de ensino a serem financiadas com os mesmos recursos.

O Acórdão foi assim ementado:

EMENTA: DIREITO À EDUCAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. COMO VERBAS DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO AFASTAMENTO DA SUBVINCULAÇÃO QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DE 60% DOS RECURSOS ANUAIS TOTAIS DOS FUNDOS AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ACÓRDÃO 1.824/2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA EC 114/2021. IMPROCEDÊNCIA.

1. A orientação do TCU que afasta a incidência da regra do art. 22 da Lei 11.494/2007 aos recursos de complementação do FUNDEB pagos por meio de precatórios encontra-se em conformidade com os preceitos constitucionais que visam a resguardar o direito à educação e a valorização dos profissionais da educação básica.

2. O caráter extraordinário da complementação dessa verba justifica o afastamento da subvinculação, pois a aplicação do art. 60, XII, do ADCT, c/c art. 22 da Lei 11.494/2007, implicaria em pontual e insustentável aumento salarial dos professores do ensino básico, que, em razão da regra de irredutibilidade salarial, teria como efeito pressionar o orçamento público municipal nos períodos subsequentes – sem o respectivo aporte de novas receitas derivadas de inexistentes precatórios –, acarretando o investimento em salários além do patamar previsto constitucionalmente, em prejuízo de outras ações de ensino a serem financiadas com os mesmos recursos.

3. É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Precedentes.

4. A vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, “os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso” (RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021).

5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada IMPROCEDENTE.

(STF - ADPF: 528 DF 0073840-27.2018.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 21/03/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 22/04/2022)

Já no que diz respeito a manutenção e desenvolvimento do ensino, a Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), nos arts. 70 e 71, estabelece as despesas a serem consideradas como de manutenção e desenvolvimento, nos seguintes termos:

Art. 70. Considerar-se-ão como de manutenção e desenvolvimento do ensino as despesas realizadas com vistas à consecução dos objetivos básicos das instituições educacionais de todos os níveis, compreendendo as que se destinam a:

I - remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e demais profissionais da educação;

II - aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos necessários de ensino;

III - uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino;

IV - levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas visando precipuamente ao aprimoramento da qualidade e à expansão do ensino;

V-- realização de atividades-meio necessárias ao funcionamento dos sistemas de ensino;

- concessão de bolsas de estudo a alunos de escolas públicas e privadas;

VII - amortização e custeio de operações de crédito destinadas a atender ao disposto nos incisos deste artigo;

VII - aquisição de material didático-escolar e manutenção de programas de transporte escolar.

Art. 71. Não constituirão despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino aquelas realizadas com:

I - pesquisa, quando não vinculada as instituições de ensino, ou, quando efetivada fora dos sistemas de ensino, que não vise, precipuamente, ao aprimoramento de sua qualidade ou à sua expansão.

II - subvenção a instituições públicas ou privadas de caráter assistencial, desportivo ou cultural;

III - formação de quadros especiais para administração pública, sejam militares ou civis, inclusive diplomáticos;

IV - programas suplementares de alimentação, assistência médico odontológica, farmacêutica e psicológica e outras formas de assistência social;

V- obras de infra- estrutura, ainda que realizadas para beneficiar direta ou indiretamente a rede escolar;

VI - pessoal docente e demais trabalhadores da educação, quando em desvio de função ou em atividade alheia à manutenção e desenvolvimento do ensino.

Observa-se que a lei federal supracitada exclui os gastos com pessoal que não contribuíram diretamente para as finalidades previstas no art. 6º e 212, caput, da Constituição Federal e no art. 60 do ADCT, das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino.

No mesmo sentido, o §7º, do art. 212, da Constituição Federal, incluído pela EC 108/2020, partindo da premissa de que o profissional do magistério, quando se torna inativo, rompe o vínculo mantido com a administração pública ou com o empregador, passando a integrar o regime previdenciário, cujas despesas são custeadas ordinariamente pelas contribuições previdenciárias, expressamente impediu o uso de recursos destinados a manutenção e desenvolvimento do ensino para pagamento de aposentados e pensionistas,
in verbis
:

Art. 212. (...)

§ 7º. É vedado o uso dos recursos referidos no caput e nos §§ 5º e 6º deste artigo para pagamento de aposentadorias e de pensões. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 108, de 2020).

Vale ressaltar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, mesmo quando da análise da ordem constitucional anterior à inclusão do § 7º ao art. 212 da CF, dada pela EC 108/2020, já havia se consolidado no sentido de reconhecer a inconstitucionalidade da inclusão de gastos com profissionais inativos da educação no montante dos recursos públicos destinados a manutenção e desenvolvimento do ensino, por afronta ao art. 212, caput, da CF.

Isto porque, em que pese o art. 7º, parágrafo único, da Lei nº 14.057/2020, buscar em parte atender ao disposto no revogado art. 60, 5º, do ADCT, com a redação dada pela EC 14/1996, que garantia que os débitos de precatórios, quando fossem pagos, fossem vinculados em pelo menos 60% dos recursos ao pagamento de professores do ensino fundamental, em efetivo exercício no magistério.

Nesse sentido:

EMENTA: CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO E EDUCACIONAL. SISTEMA CONSTITUCIONAL DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL (ART. 22, XIV).
RESOLUÇÕES Nº 238/2012 E Nº 195/2004 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESPÍRITO SANTO. INCLUSÃO DE ENCARGOS COM INATIVOS DA ÁREA DE EDUCAÇÃO E DE DÉFICIT FINANCEIRO DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.
REGULAMENTAÇÃO DA MATÉRIA DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO NA LEI
Nº 9.394/1996 (ARTS. 70 E 71). INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VINCULAÇÃO DE RECEITA DE IMPOSTOS PARA CUSTEIO
DE DESPESA NÃO RELACIONADA ÀS EXCEÇÕES ADMITIDAS NO ART. 212, CAPUT, DA CF E NO ART. 60 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL
.
PRECEDENTES JUDICIAIS. AÇÃO PROCEDENTE.

1. No contexto normativo da política nacional de educação, a Lei nº 9.394/1996 regulamentou especificamente a questão das despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino nos arts. 70 e 71. A disciplina normativa explicitou um rol das despesas incluídas e excluídas nessa categoria, de modo a estabelecer um autêntico critério de pertinência temática entre as despesas e as suas finalidades direcionadas às atividades educacionais primárias. No desenho legislativo, com relação às despesas que não se identificam e relacionam com a promoção e a implementação dos objetivos básicos das instituições educacionais, fora excluída a categoria de fato aposentadorias e pensões de servidores públicos originários da educação, ainda que a título de complementação.

2. Da leitura dos arts. 70 e 71, infere-se a exclusão de despesas com pessoal docente e demais trabalhadores da educação quando em desvio de função ou em atividade alheia à manutenção e ao desenvolvimento do ensino (art. 71, VI), por outro lado, inclui como despesa a remuneração e o aperfeiçoamento do pessoal docente e demais profissionais da educação (art. 70, I).

3. O art. 21, §§ 4º e 5º, da Resolução 238/2012 do TCE/ES, ao regulamentar a inclusão do pagamento de aposentadorias e pensões de servidores públicos originários da educação como despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, em sentido contrário ao texto da legislação federal, usurpou a competência privativa da União para legislar sobre as diretrizes e bases da educação nacional, motivo que justifica o vício da inconstitucionalidade formal.

4.
Inclusão de encargos relativos a inativos da educação (inclusive déficit do regime próprio de previdência) nas despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino viola a destinação específica dos arts. 212, caput, da CF e 60 do ADCT,
além de transgredir a cláusula de não vinculação de impostos do art. 167, IV, da Constituição Federal. Precedentes.

5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. (ADI 5691, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 16.10.2020) - Grifos nossos.

Todavia, a tentativa de atender ao preceito revogado do ADCT não afasta a inconstitucionalidade incidental do art. 7º, parágrafo único, da Lei nº 14.057/2020, na medida em que além da aludida norma não estar mais em vigor, a determinação nela contida estava vinculada à concretização do direito social à educação e ao desenvolvimento do ensino, o que não se verifica na hipótese de repasse a docentes inativos e pensionistas.

Sendo assim, ao reservar recursos do Fundef/Fundeb para concessão de mero acréscimo patrimonial a ativos, inativos, aposentados e pensionistas do magistério (finalidade sem qualquer correlação com a manutenção e o desenvolvimento do ensino ou com a concretização do direito social à educação), o parágrafo único, do art. 7º, da Lei 14.057/2020 acaba por vulnerar os arts. 6º e 212, caput, da Carta da República.

Dessa forma, considerando a revogação do art. 60, §5º, do ADCT, com a redação dada pela EC 14/1996, e tendo os profissionais do magistério já prestado os serviços educacionais e recebido as remunerações correspondentes, inexiste justificativa razoável e compatível com a Constituição Federal para o repasse de verbas do fundo para pagamento de verba pecuniária não remuneratória a docentes ativos, inativos e pensionistas, como autorizado pelo art. 7º, parágrafo único, da Lei nº 14.057/2020.

A questão parecia resolvida, todavia, como já citado no relatório deste voto, o Sindicato Apelante, por meio da petição de id. nº 7904732, aduz a ocorrência de fatos novos que entende evidenciar a probabilidade do direito almejado, consubstanciado na promulgação da EC nº 114/2021, de 16.12.2021, que em seu art. 5º, parágrafo único, dispôs que os governos beneficiados aplicarão, na forma de abono, 60% dos precatórios em favor dos professores e especialistas do ensino, nisso incluídas as aposentarias e pensões,
in verbis
:

Art. 5º As receitas que os Estados e os Municípios receberem a título de pagamentos da União por força de
ações judiciais
que tenham por objeto a
complementação
de parcela desta no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério
(Fundef)
deverão ser aplicadas na manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental público e na valorização de seu magistério, conforme destinação originária do Fundo.

Parágrafo único.
Da aplicação de que trata o caput deste artigo
, no mínimo 60% (sessenta por cento) deverão ser repassados aos profissionais do magistério, inclusive aposentados e pensionistas, na forma de abono,
vedada a incorporação na remuneração, na aposentadoria ou na pensão.

Com base nessa nova disposição constitucional, o Apelante aduz a nítida intenção do legislador em assegurar a destinação originária dos recursos de valorização do magistério, impondo, necessariamente, a subvinculação dos recursos, como defende o Sindicato.

No entanto, o julgamento da ADPF 528 já citada, só foi concluída pelo STF em 18.03.2022, isto é, em data posterior a promulgação da EC 114/2021, e confirmou a decisão do TCU, concluindo que os tais precatórios não precisam, necessariamente, ser despendidos em vencimentos do magistério, ou seja, o recurso está livre da subvinculação de 60% (sessenta por cento).

Segundo a Confederação Nacional dos Municípios (CNM),
“o Supremo Tribunal Federal (STF) julgou constitucional decisão do Tribunal de Contas da União (TCU) que desobrigava Estados e Municípios de destinarem percentual mínimo de recursos complementados pela União,
via precatórios
, para pagamento de profissionais do magistério. A maioria dos ministros votou pela improcedência da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 528”
. (https://www.cnm.org.br/comunicacao/noticias/supremo-valida-decisao-do-tcu-sobre-pagamento-de-professores-com-recursos-do-antigo-fundef)

Cabe-nos pontuar nesta oportunidade, que não se desconhece o fato de que em 12.04.2022 foi promulgada a Lei nº 14.235/2022, a qual fez inserções na Lei do novo FUNDEB (Lei nº 14.113/2020), estabelecendo que os precatórios pagos pelo União, inclusive os futuros, estão sim sujeitos à destinação mínima em prol dos servidores do ensino e, para cada profissional, o rateio será proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo exercício, além de dispor que, Estados, Distrito Federal e Municípios definirão, em leis especificas, os percentuais e os critérios para a divisão do rateio entre os profissionais beneficiados.

Entretanto, conforme se extrai do voto do ministro-relator, pontuo que a decisão da Suprema Corte, apesar de ter sido proferida após a EC 114/2021 e antes da Lei nº 14.325/2022 que regulamentou a questão, ela apreciou situações concretas ocorridas no passado, levando em consideração o texto constitucional e a legislação então vigentes, quando inexistia legislação específica sobre o uso dos precatórios do Fundef/Fundeb, como se vê no seguinte trecho do voto:

“Considerando que o objeto impugnado na presente ADPF é um pronunciamento da Corte de Contas (TCU)
proferido em momento anterior à EC 114/2021
, apreciando situações concretas à luz do texto constitucional e da legislação então vigentes, suas conclusões devem ser consideradas válidas,
mas é necessária a modificação do entendimento daquele órgão, a partir do novo parâmetro constitucional".

O caso apreciado pelo Supremo Tribunal Federal apresenta correlação com o ora em análise, tendo em vista que a presente ação fora ajuizada em 05/2019, quando ainda não existia legislação sobre a matéria.

Nesse diapasão, entendo que, nos precatórios do Fundef/Fundeb pagos pela União antes de 16.12.2021, data da EC 114/2021, inexiste a subvinculação pleiteada pelo Sindicato, de modo que os governos não precisavam, à época, destinar 60% (sessenta por cento) do valor aos profissionais do magistério, incluindo aposentados e pensionistas, desde que, os valores sejam usados em gastos relacionados à manutenção e desenvolvimento do ensino público básico.

Após a data da EC 114/2021(16.12.2021), Estados e Municípios deverão observar o disposto no parágrafo único, do artigo 5º, da EC 114, e destinar o percentual previsto aos profissionais do magistério, inclusive aposentados e pensionistas, na forma de abono não incorporado à remuneração e segundo os critérios definidos na legislação local.

Isto porque a irretroatividade das leis é preceito constitucional que visa garantir a segurança jurídica, a teor do disposto no art. 5º da CF/88.

Nesse diapasão, a Lei nº 14.325/2022, que regulamentou a EC 114/2021, não vigorava no ordenamento jurídico brasileiro por ocasião da expedição do precatório recebido pela Municipalidade, razão pela qual não é possível aplicá-la ao presente caso.

Ante o exposto,
CONHEÇO

E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará – SINTEPP, mantendo a sentença de 1º grau em todos os seus termos, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
03
de
outubro
de 20
22
.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 13/10/2022